Tribunal: TJMT
Processo: 0014676-14.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014676-14.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA (APELADO), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO), CRISTHIAN DE SOUZA BEATO - CPF: 052.887.921-94 (APELANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ANTONIO DE PADUA SOUZA MELO - CPF: 016.139.561-93 (VÍTIMA), ANA MARIA CORREA - CPF: 730.410.501-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTHIAN DE SOUZA BEATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, INCISO II) – VÍTIMA IDOSA (CP, 61, INCISO II, ALÍNEA
“H”
) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP)
–
SENTENÇA MANTIDA –
APELO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o reconhecimento realizado pela vítima, bem como as provas colacionadas aos autos pelo inquérito policial, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

A prova incumbirá a quem fizer a alegação, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua tese (CPP, arts. 156 e 189).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014676-14.2018.8.11.0042

APELANTE: CRISTHIAN DE SOUZA BEATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante
Christian de Souza Beato
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
, inscrito no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), c/c art. 61, inciso II, alínea
“h”
(vítima idosa), todos do Código Penal.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia
25 de julho de 2017
, por volta das 20h47min, na residência situada na rua da Fé, nº 447, bairro Jardim Primavera, em Cuiabá,
os denunciados Daniel e Chistitan
, com consciência e vontade de liame subjetivo e divisão de tarefas,
mediante grave violência e grave ameaça exercida com arma branca, subtraíram
, para si, 01 (uma) televisão, marca Samsung 32”, 01 (uma) caixa de som, 03 (três) aparelhos celulares, marca Samsung, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) automóvel FIAT/PÁLIO, cor cinza, todos avaliados às fls 114 em R$ 13.504,00 (treze mil quinhentos e quatro reais), talões de cheques do Banco Itaú, R$180,00 (cento e oitenta reais), em espécie,
pertencentes à vítima idosa Ana Maria Correa e Antônio de Pádua de Souza Melo
[...]”
(sic id. 71778955– pág. 01).

A inicial acusatória foi recebida em 13 de julho de 2018 (id. 71778955– pág. 177).

Sentença
: prolatada no dia
06 dezembro de 2020
, julgou a inicial acusatória
procedente
e condenou ambos os acusados pela prática do crime de
roubo majorado
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
(id. 71778956 – pág. 124).

O acusado
Daniel Gomes Paula de Arruda
informou que não deseja recorrer da sentença condenatória (id. 85504998).

Recurso de apelação da defesa de Christian
: almeja a absolvição do apelante, por ausência de elementos probatórios.

Para tanto, argumenta que
“em todas as oportunidades em que foi ouvido, o Apelante negou de forma contundente a autoria delitiva, declarando que não pratica roubo fazendo uso de arma branca, e que o roubo do caso dos autos foi efetuado por um indivíduo de nome Lucas, já falecido, o qual possuía uma fisionomia semelhante à dele”
.

Sustenta, ainda, que
“o reconhecimento realizado na Depol pelas Vítimas, em desfavor do Apelante, ocorreu após quase 03 (três) meses do fato, não havendo, portanto, como se ter segurança no reconhecimento, devido ao tempo decorrido”
(sic id. 71778959)

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 71778962).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Siger Tutiya
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo, assim sintetizado:

“Artigo 157, §2º, incisos II c.c artigo 61, inciso II, h, do Código Penal – Pretendida absolvição por ausência de provas suficientes para condenação. – Improcedência – Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação. O reconhecimento pessoal e a palavra da vítima, em delitos patrimoniais, tem especial importância e podem servir para embasar o decreto condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. Além disso, a autoria e materialidade do delito foram suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório produzido nos autos. O recurso deve ser improvido”
(id. 87771473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTHIAN DE SOUZA BEATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

A denúncia narra que, no dia
25 de julho de 2017
, por volta das 20h47min, as vítimas
Ana Maria Corrêa
e
Antônio de Pádua Souza Melo
estavam em sua residência, quando esse último foi fechar a porta da sala e foi surpreendido pelo corréu
Daniel
, o qual valendo-se de uma faca anunciou o assalto e rendeu a vítima
Antônio
.

Em seguida, o apelante
Christian
, também em posse de uma faca, adentrou à residência e dominou
Ana Maria
.

As vítimas relataram que o apelante e o corréu foram extremamente agressivos, ameaçando-as de morte caso não ficassem quietas, bem como jogaram a vítima
Ana Maria
ao chão.

Os acusados, então, amarraram as mãos das vítimas e o corréu
Daniel
, ao perceber que
Ana Maria
havia o encarado, disse “
abaixa a cara senão vai rolar sangue aqui na sua casa”
(sic).

Os acusados subtraíram 01 (uma) televisão, marca Samsung 32”, 01 (uma) caixa de som, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) automóvel FIAT/PÁLIO, cor cinza, avaliados em R$ 13.504,00 (treze mil quinhentos e quatro reais), talões de cheques do Banco Itaú, R$180,00 (cento e oitenta reais), em espécie.

Ao final, deixaram as vítimas amarradas e trancafiadas e fugiram do local.

Do pleito absolutório
:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ante a ausência de elementos probatórios.

Adianto que o pleito não prospera.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id. 71778955 – pág. 09 e 24), termo de exibição e apreensão (id. 71778955 – pág. 35) e da prova oral colhida.

Igualmente, a
autoria delitiva
é indene de dúvidas, ante o termo de reconhecimento de pessoa (id. 71778955 – pág. 18/19) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Em que pese a negativa do apelante no sentido de que não foi o autor do delito, os demais elementos probatórios colhidos, em especial os depoimentos das vítimas, são suficientes para demonstrar a sua responsabilidade penal.

Com efeito, a vítima realizou a identificação do apelante, inicialmente, por meio de uma matéria jornalística exibida no programa Cadeia Neles, o qual exibia uma situação de um outro delito de roubo. Diante das cenas apresentadas, a vítima
Ana Maria
identificou espontaneamente a autoria delitiva dos apelantes, informando, posteriormente, à autoridade policial.

Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
Ana Maria
contou que é telespectadora do programa Cadeia Neles e que, após 15 (quinze) dias dos fatos ocorridos em sua residência, identificou os suspeitos exibidos em uma matéria sobre outro delito de roubo, o que a motivou a procurar a delegacia para afirmar que também foi vítima do apelado e do corréu apresentados na matéria.

Após a leitura da denúncia, a vítima ratificou todos os termos da inicial, acrescentando que o apelante e o corréu quase a mataram, pois foi bastante agredida pelos acusados. Contou que, após o marido (vítima Antônio) ter lhe entregado um prato de comida, esse foi fechar a porta da cozinha, quando os agentes adentraram sua residência com a
“cara limpa”
. Contou, ainda, que, durante o roubo, os agentes ficaram sobre seu companheiro (vítima Antônio) com uma faca em seu pescoço e, ao mesmo tempo, diziam
“cala a boca, abaixa a cabeça e não olha para mim”
.

Questionada sobre a identificação dos suspeitos, afirmou os conhecer muito bem. Narrou que, durante o delito, conseguiu olhar os rostos de ambos os acusados,
não tendo qualquer dúvida a respeito da identificação
. Acrescentou, ainda, que, na delegacia, realizou a identificação dos suspeitos, que lhe foi apresentado três pessoas e que apenas reconheceu duas delas (apelante e corréu) (transcrição da sentença no id. 71778956 – pág. 128).

A c
orroborar as declarações da vítima
Ana Maria
, o delegado de Polícia,
Dr.

Fabiano Pitoscia
, declarou, em juízo, que as investigações levaram à identificação do apelante e do corréu por meio do
modus operandi,
que se assemelha aos descrito pelas demais vítimas que foram chamadas para o reconhecimento pessoal.

O corréu
Daniel
apenas afirmou que não foi o autor do delito, mas confirmou conhecer o apelante
Christian
de outras parcerias delitivas, bem assim que já foram presos anteriormente pela prática de outro crime de roubo.

Em contrapartida, o apelante
Christian
negou a imputação delitiva, indicando como o responsável pelo delito a pessoa de nome
Lucas
. Afirmou que esse já é falecido e que possuía fisionomia parecida com a dele e que, por esse motivo, as vítimas se confundiram o identificando como o responsável. Sobre a imputação à pessoa de
Lucas
, contou que o avistou transitando pelo bairro com o veículo das vítimas.

Ocorre que tal assertiva é isolada e contraditória ao que consta nos autos. Isso porque, conforme descrito pelas vítimas e no Boletim de Ocorrência, o veículo roubado foi localizado após cerca de 20 (vinte) minutos dos fatos.

Ademais, embora o apelante tenha afirmado que possuía semelhança física com a pessoa de
Lucas
, esse sequer trouxe qualquer fotografia que corroborasse sua alegação.

Assim, em que pese a versão apresentada pelo apelante, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua tese (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
.

De outro tanto, importante reconhecer a validade dos depoimentos colhidos em juízo e, em especial, a identificação realizada pela vítima
Ana Maria
que, quando apresentado 03 (três) pessoas, indicou apenas os 02 (dois) acusados, os quais já haviam sido identificados pela autoridade policial, ante a semelhança do
modus operandi
utilizado em outros delitos.

A respeito da relevância probatória da palavra da vítima, trago o seguinte julgado:

“(...) a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso. (...)”
(AgRg no REsp 1781652/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Os elementos produzidos nos autos demonstram suficientemente que o apelante
Christiano
, juntamente com o corréu
Daniel
, praticaram o delito de roubo descrito na denúncia.

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Conclusão
:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021